Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702646-75.2025.8.07.0007 APELANTE: J. F. M. M., PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA APELADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, J. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: JORGIANNY CHRISTINNY DA SILVA MOTA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado do apelante-autor para sustentação oral na 18a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para o dia 8/10/2025, com início às 13h30. Ao Advogado do apelante-autor para comparecer ao local até o início do ato e requerer ao assistente da sessão a sua inscrição para sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora